Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1128/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por F. K. Médicos Associados Ltda. - Me contra o Acórdão 1830/2018-TCU-Plenário - (Peça 164), retificado, em razão de erro material, pelo Acórdão 2322/2018-TCU-Plenário (peça 170) (Relator: Ministro Benjamin Zymler), proferido na Sessão Ordinária da Plenário de 08/08/2018 nos seguintes termos: (Peça 164): 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.1 do Acórdão 1991/2015-TCU-Plenário , que apreciou relatório de auditoria realizado com objetivo de analisar os procedimentos de terceirização das ações de saúde pública pelo Município de Imperatriz/MA e os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde despendidos para esse fim, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Imperatriz/MA, CNPJ 06.158.455/0001-16, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa da Sra. Denise Magalhães Brige; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas empresa F. K. Médicos Associados Ltda. - ME (08.181.736/0001-15) e da Sra. Conceição de Maria Soares Madeira (XXX.484.803-XX), na condição de Secretária de Saúde do Município de Imperatriz/MA à época dos fatos apurados, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Município de Imperatriz/MA (06.158.455/0001-16), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Imperatriz/MA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5. aplicar à Sra. Conceição de Maria Soares Madeira e à empresa F. K. Médicos Associados Ltda. - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar aos responsáveis abaixo indicados as multas previstas no art. 58 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. considerar graves as infrações cometidas pela Sra. Conceição de Maria Soares Madeira; 9.9. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar a Sra. Conceição de Maria Soares Madeira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 6 (seis) anos; 9.10. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Cemec - Centro de Medicina Clínica Ltda. - ME (13.500.811/0001-01), pelo prazo de 5 (cinco) anos, para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o inteiro teor do acórdão, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11.1. ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, para a inscrição da empresa indicada no item 9.9 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.11.2. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.12. considerar, em relação ao monitoramento prescrito no item 9.8 c/c subitens 9.8.1 e 9.8.2 do Acórdão 1991/2015, não mais aplicáveis as determinações relativas ao Contrato 070/2012 e, quanto ao Contrato 001/2014, que a Secex-MA, em processo apartado específico, nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria-Segecex 27/2009, promova nova diligência ao Município de Imperatriz/MA para obtenção de informações atuais sobre a matéria, anexando ao respectivo expediente cópia do Acórdão 1991/2015-TCU-Plenário e informando ao referido ente que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.13. apostilar o item 9.5.2 do Acórdão 1991/2015-TCU-Plenário , com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d"', do Regimento Interno/TCU c/c Súmula - TCU 145 e art. 54 da Resolução - TCU 164/2003, para fins de correção de inexatidão material, de modo que onde se lê "CPF 004.930.380- 15", leia-se "CPF XXX.047.503-XX", mantendo-se inalterados os demais termos da aludida deliberação." Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que o recurso de revisão não atende os requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 306 e 307) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 311); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por F. K. Médicos Associados Ltda. - Me contra o Acórdão 1830/2018-TCU-Plenário - (Peça 164), retificado, em razão de erro material, pelo Acórdão 2322/2018-TCU-Plenário (peça 170) (Relator: Ministro Benjamin Zymler) por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.039/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.874/2014-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Arnaldo de Alencar da Costa e Silva (XXX.047.503-XX); Cemec - Centro de Medicina Clinica Ltda (13.500.811/0001-01); Conceição de Maria Soares Madeira (XXX.484.803-XX); Denise Magalhães Brige (XXX.351.073-XX); F. K. Medicos Associados Ltda - Me (08.181.736/0001-15); Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA (06.158.455/0001-16); Sebastião Torres Madeira (XXX.595.113-XX). 1.3. Recorrente: F. K. Médicos Associados Ltda - Me (08.181.736/0001-15). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Judson Lopes Silva (4844/OAB-MA) e Luis Carlos Gomes da Silva Junior (12.625/OAB-MA), representando Conceição de Maria Soares Madeira; Jonilson Almeida Viana (4.516/OAB-MA), representando Denise Magalhães Brige; Beatriz Silva Lopes (11433/OAB-MA) e Rodrigo do Carmo Costa (9500/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA; Judson Lopes Silva (4844/OAB-MA) e Luis Carlos Gomes da Silva Junior (12.625/OAB-MA), representando Arnaldo de Alencar da Costa e Silva; George Augusto Viana Silva (11818/OAB-MA), Everson Gomes Cavalcanti (5712-A/OAB-MA) e outros, representando F. K. Medicos Associados Ltda - Me; Judson Lopes Silva (4844/OAB-MA), Luis Carlos Gomes da Silva Junior (12.625/OAB-MA) e outros, representando Sebastião Torres Madeira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.